Tribunal: STJ
Processo: 2077848-58.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074425 - SP(2025/0397157-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - SP229913
JOAO BARONI NETO - SP334936
FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - SP256707
AGRAVADO
: ANA PAULA SOARES
AGRAVADO
: DIOGO APARECIDO MARQUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ENÉAS DE OLIVEIRA MATOS - SP149130
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: NATHACHIA UZZUN SALES - SP257073
EMENTA

DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO.
ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento com efeito
suspensivo interposto contra decisão que indeferiu gratuidade de Justiça. O
Tribunal de origem negou provimento ao recurso. Nesta Corte, trata-se de
agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial por falta de impugnação de fundamentos de inadmissibilidade do
recurso especial na origem.
II - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à
admissibilidade do recurso especial: ausência de afronta a dispositivo legal
e incidência da Súmula n. 7/STJ.
III - A parte agravante deixou de impugnar os seguintes
fundamentos na petição de agravo em recurso especial: ausência de afronta
a dispositivo legal e incidência da
Já no agravo interno, a
Súmula n. 7/STJ.
parte agravante não impugna a inadmissibilidade do agravo em recurso
especial.
IV - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo
interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
V - Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA56107994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e20110f2-91d2-4a4e-98b1-ac7315b95981

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e20110f2-91d2-4a4e-98b1-ac7315b95981

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074425 - SP(2025/0397157-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - SP229913
JOAO BARONI NETO - SP334936
FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - SP256707
AGRAVADO
: ANA PAULA SOARES
AGRAVADO
: DIOGO APARECIDO MARQUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ENÉAS DE OLIVEIRA MATOS - SP149130
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: NATHACHIA UZZUN SALES - SP257073
EMENTA

DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO.
ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento com efeito
suspensivo interposto contra decisão que indeferiu gratuidade de Justiça. O
Tribunal de origem negou provimento ao recurso. Nesta Corte, trata-se de
agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial por falta de impugnação de fundamentos de inadmissibilidade do
recurso especial na origem.
II - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à
admissibilidade do recurso especial: ausência de afronta a dispositivo legal
e incidência da Súmula n. 7/STJ.
III - A parte agravante deixou de impugnar os seguintes
fundamentos na petição de agravo em recurso especial: ausência de afronta
a dispositivo legal e incidência da
Já no agravo interno, a
Súmula n. 7/STJ.
parte agravante não impugna a inadmissibilidade do agravo em recurso
especial.
IV - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo
interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
V - Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA55905998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/04/2026 16:18:20
Código de Controle do Documento: 238dccee-0d16-4627-9ec4-e129a8dae588

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de agravo de instrumento com efeito suspensivo interposto
contra decisão que indeferiu gratuidade de Justiça. O Tribunal de origem negou
provimento ao recurso.
Nesta Corte, trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial por falta de impugnação de fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial na origem.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte resumo
da ementa:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Assistência Judiciária Gratuita.
Recurso desprovido.
I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto por Organização Social de
Saúde Santa Marcelina – Hospital Cidade Tiradentes contra decisão que indeferiu pedido de
assistência judiciária gratuita.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, uma instituição
filantrópica, demonstrou insuficiência de recursos para justificar a concessão do benefício
de assistência judiciária gratuita.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal condiciona a concessão de
assistência judiciária gratuita à comprovação de insuficiência de recursos.
4. A agravante não demonstrou incapacidade financeira, apresentando balanço com
mais de 5 milhões de reais em caixa e superávit de 15 milhões de reais, o que evidencia
capacidade para arcar com as despesas processuais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido, decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita
mantida.

Opostos embargos declaratórios, foram ele acolhidos "para que não seja
exigido da autora, por ora, o recolhimento das custas iniciais, devendo a ação principal
aguardar o julgamento definitivo deste recurso para prosseguimento."
Documento eletrônico VDA55905998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/04/2026 16:18:20
Código de Controle do Documento: 238dccee-0d16-4627-9ec4-e129a8dae588

Foi interposto agravo interno, onde a parte agravante traz, resumidamente, os
seguintes argumentos:

[...]
É de se refutar, assim, o incongruente argumento Presidencial de que o Agravante
deixou de impugnar especificamente a
uma vez que conforme observado da
Súmula 7/STJ,
peça recursal, o Agravante cumpriu os requisitos para conhecimento do recurso manejado.
Em suma, verifica-se que foram satisfeitos os requisitos intrínsecos (cabimento,
legitimidade, interesse jurídico em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do
poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) de
admissibilidade, comuns a qualquer recurso, e, tendo sido devido e oportunamente
demonstrado o dissídio jurisprudencial, não poderia ter sido inadmitido o recurso especial
originário deste agravo, eis que, data maxima venia, não é dado ao Tribunal inferior
examinar o mérito do apelo extremo.
[...]
Reitera-se que, para fins de comprovação da hipossuficiência, o Agravante dispôs que
suas atividades revestem-se de relevante caráter social, notadamente à população carente,
mediante prestação de serviços hospitalares, ambulatoriais e unidades de saúde, ostentando
os títulos de Utilidade Pública Federal (Decreto no 60.910 de 30 de junho de 1967),
Utilidade Pública Estadual (Decreto no 9.437de 07 de junho de 1966) e Utilidade Pública
Municipal (Decreto no 7.780 de 11 de novembro de 1968),além de ser portadora do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e do Certificado de
Fins Filantrópicos, expedido pelo Conselho Nacional de Serviço Social.
[..]
Portanto, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência do Agravante, este faz
jus às benesses da justiça gratuita, a teor do dispositivo legal mencionado no parágrafo
anterior e da Súmula 481 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Sendo assim, é possível confirmar que a manutenção do indeferimento da justiça
gratuita ao nosocômio está em discrepância com as provas dos autos, o que fora
devidamente demonstrado e não pode ser admitido.
[...]

É o relatório.
VOTO

A decisão recorrida, que não conheceu do agravo em recurso especial,
considerou que a parte agravante deixou de impugnar especificamente o fundamento de
.
ausência de afronta a dispositivo legal e de incidência da Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA55905998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/04/2026 16:18:20
Código de Controle do Documento: 238dccee-0d16-4627-9ec4-e129a8dae588

Por outro lado, em seu agravo interno, a parte agravante traz alegações
dissociadas da decisão recorrida, referentes à matéria de mérito do recurso especial, que
nem sequer chegou a ser submetido ao juízo de admissibilidade.
Nesse diapasão, verifica-se que a parte agravante deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão ora agravada, ensejando, assim, a incidência
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ, segundo o qual “É inviável o agravo do art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.” Ressalta-se que a mesma exigência é prevista no
§ 1°, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015.
Nesse sentido, veja-se a seguinte jurisprudência: AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.600.403/GO,
DJe
AgInt no
relator Ministro Mauro
23/8/2016,
31/8/2016;
AREsp n. 873.251/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
19/5/2016,
30/5/2016;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 864.079/PR,
DJe
9/8/2016,
8/9/2016.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55905998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/04/2026 16:18:20
Código de Controle do Documento: 238dccee-0d16-4627-9ec4-e129a8dae588

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.074.425 / SP
Número Registro: 2025/0397157-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10275188020238260053 20778485820258260000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - SP229913
JOAO BARONI NETO - SP334936
FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - SP256707
AGRAVADO
: ANA PAULA SOARES
AGRAVADO
: DIOGO APARECIDO MARQUES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ENÉAS DE OLIVEIRA MATOS - SP149130
LETICIA CAMPOS ALMEIDA - SP230468
VITOR DA SILVA SANTOS FERRARESI - SP441003
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : NATHACHIA UZZUN SALES - SP257073
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
Documento eletrônico VDA56076860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:01
Código de Controle do Documento: 6b3421e1-8a37-49b8-99b3-32c3efb5ffde

ADVOGADOS : ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - SP229913
JOAO BARONI NETO - SP334936
FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - SP256707
AGRAVADO
: ANA PAULA SOARES
AGRAVADO
: DIOGO APARECIDO MARQUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ENÉAS DE OLIVEIRA MATOS - SP149130
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: NATHACHIA UZZUN SALES - SP257073
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:01
Código de Controle do Documento: 6b3421e1-8a37-49b8-99b3-32c3efb5ffde